Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-83.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003132-83.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (RECORRENTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003132-83.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

MOISES ROBERTO TICIANEL

Recorrido(s):

CVC AGÊNCIA DE VIAGENS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO UNILATERAL - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso de alteração unilateral de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

O prejuízo material suportado pelo Reclamante restou comprovado, e assim, o valor a restituir deve ser equivalente.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais e materiais devidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O PRESENTE VOTO É VÁLIDO PARA OS FEITOS CONEXOS E JULGADOS EM CONJUNTO 1003132-83.2019.8.11.0007

(que é o atual recurso) E AINDA AO RECURSO 1003150-07.2019.8.11.0007, QUE QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO AO SEGUNDO GRAU FOI DISTRIBUÍDO A OUTRO RELATOR, NA PESSOA DO JUIZ DR. JORGE ALEXANDRE, PORÉM, COMO MARQUEI A SESSÃO DE JULGAMENTO ESTOU PREVENTO EM AMBOS OS FEITOS, CABENDO APENAS O JULGAMENTO DESTE E COMUNICAÇÃO NO OUTRO FEITO, SEM MAIORES PROBLEMAS.

Narra o Reclamante que comprou pacote de viagem em 30/01/2019, que incluía Hotel Resort Vila Galé Cumbuco, All Inclusive e passagens aéreas de ida e volta, saindo de Cuiabá/MT à Fortaleza entre os dias 18 à 23/06/2019, no valor de R$ 7.730,74 para duas pessoas.

No entanto, o voo foi cancelado pela empresa AVIANCA, sendo que a única solução oferecida ao Autor para realizar sua viagem de lua de mel, foi efetuar o pagamento de remarcação das passagens no valor de R$ 1.611,32 a mais, sendo que o voo de retorno ainda ficou para o dia 22/06/2019, ou seja, perderia um dia de viagem, e consequentemente, um dia de diária em hotel All Inclusive.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou improcedente
a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados pelo reclamante em face da reclamada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovado nos autos a alteração unilateral do voo, bem como, os prejuízos sofridos pelo Autor em razão disso.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, diante da peculiaridade do caso, passo a breve síntese dos fatos.

O Autor realmente sofreu prejuízos diante do cancelamento e remarcação unilateral do voo adquirido no pacote de viagem destes autos. Entretanto, posteriormente, houve alteração também no voo adquirido pelo mesmo para fazer o trajeto Cuiabá – Alta Floresta, discutido nos processos 1002902-41.2019.8.11.0007 e 1002946-60.2019.8.11.0007.

Ocorre que, como se observa na fundamentação da sentença de improcedência com litigância de má fé, o Autor de fato efetuou o mesmo pedido de dano material feito nestes autos, também nos processos que ajuizou contra a AZUL, 1002902-41.2019.8.11.0007 e 1002946-60.2019.8.11.0007,
de forma a querer se beneficiar em dobro, com os prejuízos que já haviam sido causados pelo cancelamento do voo da AVIANCA discutido nestes autos.

Realmente há de se registrar que a má técnica processual do interessado gerou a confusão no presente feito, repetindo assuntos de forma separada, em ações diversas, porém, com grande semelhança e ainda pela narrativa, necessitando de muita de boa vontade do julgador ao entendimento dos fatos, pois necessário a visitação de várias ações intrincadas para o entendimento, porém apesar disso, tal não pode ser utilizado como fato de improcedência para os pleitos, pois apesar de parecidos tem
traços de distinção.

PORÉM, como nas ações citadas acima foi reconhecida a improcedência com litigância de má fé, sendo feito até acordo para o pagamento pelo Autor, entendo que é caso de reconhecimento dos REAIS prejuízos causados ao Autor e sua esposa neste feito, o que deve se ESTENDER à ação 1003150-07.2019.8.11.0007, que se encontra distribuída ao Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
DIANTE DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE ESTAS E BEM COMO PELO FATO DE QUE A SENTENÇA É UMA A AMBOS OS PROCESSOS NOMINADOS
.

Passo à análise do mérito.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que os fatos narrados são incontroversos.

A alteração unilateral do voo restou comprovado nos autos. A Recorrida se justifica que alteração ocorreu por culpa da companhia aérea AVIANCA e que o passageiro foi realocado em outro voo, por isso, nega o dever de reparação.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Entendo que restou comprovado a falha na prestação do serviço, alteração de voo com diminuição de um dia de viagem de lua de mel do Autor, diverso do contrato, gerando transtornos aos passageiros, que suplantam o mero aborrecimento ou descumprimento de contrato, configurando, pois, dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) PARA CADA PARTE, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tal sirva de fator de enriquecimento sem causa e ainda que sirva de caráter pedagógico ao ofensor.

Quanto ao pleito indenizatório fundado em
danos materiais, entendo ser devido o valor de R$ 1.611,32
(mil seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos) referentes às despesas de remarcação das passagens, bem como,
o valor de R$ 1.546,14 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos)
, referente à uma diária do Hotel All Inclusive, diante da impossibilidade de uso pela alteração do voo.

Friso por fim, que diante da conexão destes autos com o processo 1003150-07.2019.8.11.0007, a presente decisão se estende a ambos os feitos, o qual deve ser redistribuído à este Relator apenas para incluir a decisão naquele processo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada parte
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, dano material no valor de
R$ 3.157,46
(três mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Por óbvio, afastadas as também as condenações de litigância de má-fé e seus consectários.

DETERMINO À SECRETARIA DA TRU QUE COMUNIQUE O DR. JORGE ALEXANDRE NO FEITO 1003150-07.2019.8.11.0007, QUE Á CONEXO, QUE JÁ HOUVE O DEVIDO JULGAMENTO, NADA MAIS RESTANDO AO MESMO A FAZER, CABENDO APENAS A DEVOLUÇÃO À ORIGEM, COM A INSERÇÃO DE CÓPIA DO PRESENTE JULGADO NO MESMO, PARA QUE, QUANDO OCORRER O RETORNO A EXECUÇÃO DO JULGADO SE DÊ APENAS EM UM DOS FEITOS, PARA QUE CONFUSÕES SEJAM EVITADAS.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020